Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL CEDIDO PELA SESDF AO IGESDF. TÉRMINO DA CESSÃO. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO DISCRICIONÁRIO AMPARADO LEGALMENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À MANUTENÇÃO DA CESSÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. De acordo com o artigo 3o, § 6o, Lei Distrital 5.899/2017, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SESDF pode solicitar a qualquer tempo a devolução dos servidores cedidos ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF.
II. A cessão está compreendida no juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, nos termos dos artigos 152 e 157 da Lei Complementar Distrital 840/2011, motivo pelo qual o servidor público não tem direito subjetivo à sua realização ou manutenção.
III. À falta de qualquer indicativo de que o término da cessão padece de ilegalidade ou abusividade, não há direito líquido e certo do servidor público à sua manutenção apto a ser amparado por mandado de segurança, presente o disposto no artigo 1o da Lei 12.016/2009.
IV. Segurança denegada.